Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705134-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNANDES DE ABREU TORRES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARCOS SILVA COELHO em favor de ERNANDES DE ABREU TORRES, que se encontra preso preventivamente desde 07/02/2024, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (embriaguez ao volante) da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), no âmbito do Processo Penal no 0701667-53.2024.8.07.0006, que tramita perante o Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Argumenta o Impetrante que o Paciente é idoso (67 anos), bem assim apresenta dipsomania, diabetes, labirintite, pressão alta, sendo imprescindível o uso de medicamentos contínuos. Diz que “é abstrata a fundamentação apresentada pelo Núcleo de Audiência de Custodia (NAC) – Autoridade Coautora, para manutenção da prisão em desfavor do paciente e contraria ao que prevê o artigo 315, §1o, §2o e incisos, CPP.” (Num. 55749133 – pág. 6). Aduz que “a decretação de sua prisão preventiva, apenas por conta dessa reincidência mostra-se descabida e uma interferência excessiva em sua liberdade de locomoção (violando com isso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade)” (Num. 55749133 – pág. 8). Argumenta que “O requerente não apresenta perigo a sociedade, a ordem econômica ou riscos em dificultar a concretização da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, seja quanto a sua residência e histórico familiar, e ocupação lícita.” (Num. 55749133 – pág. 12). Requer, assim a concessão de liminar, determinando-se a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária que seja aplicada alguma medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora Paciente, ERNANDES DE ABREU TORRES (Num 55749147 – fls. 26/29). Numa análise perfunctória dos autos, a despeito dos argumentos do Impetrante, entendo que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pelo Juízo a quo e como bem observado pelo Magistrado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o argumento de que “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em estado de embriaguez, causou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais sobre a passageira de outro veículo. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por embriaguez ao volante, com trânsito em julgado em data recente (13/04/2023). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir.” (Num 55749147 – págs. 27/28). Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo a reiteração criminosa no tipo penal, buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse contexto, ainda que o Impetrante pretenda a desconsideração da reincidência e ressalte a paternidade, residência fixa e que o Paciente se encontra aposentado, tais argumentos são incapazes de infirmar a fundamentação do juízo a quo, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Igualmente, não há fundamentos para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o MM. Juiz que decidiu o pedido de prisão preventiva, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JAIR SOARES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial